Tribunal: TJSP
Processo: 2284899-49.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Recuperação judicial e Falência
Órgão julgador: Fortes Barbosa
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
Recuperação judicial – Pedido de reconhecimento de essencialidade de bem – Indeferimento - Interpretação do artigo 49, §3o da Lei 11.101/2005 - Período de "stay" transcorrido – Aplicação do Enunciado III do Grupo de Câmaras Reservadas de Direito Empresarial - Imóvel de titularidade de terceiros (sócio das recuperandas) – Bem que nunca compôs o patrimônio das recuperandas – Decisão mantida –

Ementa:
Recuperação judicial – Pedido de reconhecimento de essencialidade de bem – Indeferimento - Interpretação do artigo 49, §3o da Lei 11.101/2005 - Período de "stay" transcorrido – Aplicação do Enunciado III do Grupo de Câmaras Reservadas de Direito Empresarial - Imóvel de titularidade de terceiros (sócio das recuperandas) – Bem que nunca compôs o patrimônio das recuperandas – Decisão mantida – Recurso desprovido.